Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO FEITO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. CITAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. ERRO MATERIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. RETOMADA DO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. ART. 136 DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou a suspensão do feito, sob o fundamento de ausência de citação dos sócios da empresa executada.
2. O agravante sustenta que os sócios já haviam sido devidamente citados nos autos principais, configurando claro equívoco do juízo de origem, o que inviabiliza a suspensão do processo e impõe o regular prosseguimento do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se é legítima a suspensão do Cumprimento de Sentença por suposta ausência de citação dos sócios, quando comprovado nos autos que a citação foi regularmente efetivada; bem como se é possível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do incidente nesta instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos autos principais demonstra que os sócios da empresa executada foram regularmente citados, inexistindo o fundamento adotado na r. decisão agravada para suspender o feito.
5. Evidenciado o equívoco grosseiro do juízo de origem quanto à alegada ausência de citação, impõe-se a reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
6. Nos termos do art. 136 do CPC, concluída a instrução, o incidente deve ser resolvido por decisão interlocutória, competindo ao juízo de origem apreciar o mérito do pedido de desconsideração.
7. Não se mostra cabível a aplicação da teoria da causa madura na hipótese, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, determinando a retirada da suspensão e o regular prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Tese de julgamento:
9. Comprovada a regular citação dos sócios da empresa executada, é indevida a suspensão do Cumprimento de Sentença por alegada ausência de citação.
10. O mérito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser apreciado pelo juízo de origem, nos termos do art. 136 do CPC, sendo incabível a aplicação da teoria da causa madura quando configurada hipótese de supressão de instância.
Dispositivo citado: CPC, art. 136.